Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008274-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), BANCO RIBEIRAO PRETO S/A - CNPJ: 00.517.645/0001-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

BANCO RIBEIR
Ã
O PRETO S/A

AGRAVADO(S)
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO

E OUTROS
(GRUPO LFPEC)

AUTOS DE ORIGEM
:
1002602-64.2025.8.11.0041

EMENTA.

LEI N.º 11.101/2005.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS IMÓVEIS
.
PROTEÇÃO DO STAY PERIOD PREVISTO NO ART.
6º, § 4º, DA LEI N.º 11.101/2005
.
BENS DADOS COMO GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DOS IMÓVEIS
. NÃO APLICAÇÃO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO COM VISITA IN LOCO SUSTENTANDO A ESSENCIALIDADE DOS BENS. AGRAVADO QUE APRESENTA VÍDEOS E FOTOS
QUE DENOTAM A ESSENCIALIDAE. DECISÃO
OBJURGADA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da Recuperação Judicial que reconheceu a essencialidade de dois imóveis gravados com alienação fiduciária, impedindo atos de constrição durante o
stay

period
, nos termos do
s

art
s
.
6º, § 4º,
e
49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se os referidos bens imóveis se qualificam como bens de capital essenciais à atividade do grupo recuperando, a justificar a proteção judicial contra atos de constrição promovidos pelo credor fiduciário durante o período de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, §3º, excepciona da proteção do
stay

period
os bens sujeitos à alienação fiduciária, salvo quando configurados como bens de capital essenciais ao exercício da atividade
empresarial do devedor.

4.
No caso, o Juízo da recuperação judicial reconheceu a essencialidade dos imóveis com base em laudo de constatação prévia

que realizou visita
in loco
e atestou que os bens são empregados diretamente na atividade operacional do Grupo LFPEC.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens de capital, mesmo que gravados com cláusula de alienação fiduciária.

6
. Além disso, o agravado apresentou vídeos e registros fotográficos que corroboram a função logística e administrativa atribuída aos imóveis, reforçando a vocação produtiva dos bens e sua integração ao plano de recuperação
e denotando a necessidade de maior dilação probatória perante o Juízo
a quo
.

7
. A alegação do agravante quanto à ausência de utilização efetiva dos imóveis, à existência de intenção futura e à suposta alienação
ilegal
de semoventes
, investigada em Inquérito Policial,
configura controvérsia que demanda análise probatória mais ampla e ainda não enfrentada pelo Juízo de origem
, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O Juízo da recuperação judicial pode reconhecer a essencialidade de bem imóvel gravado com alienação fiduciária para fins de aplicação da proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada sua constrição durante o
stay

period
, quando houver elementos técnicos e documentais que demonstrem sua vinculação às atividades operacionais do devedor, incumbindo ao juízo universal a análise exauriente de controvérsias probatórias correlatas.”

______

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
.
6º, § 4º,
47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024
;
STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE
2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022
;
TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto
por
BANCO RIBEIR
Ã
O PRETO S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
186255847
–
autos de origem PJE Nº
1002602-64.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível d
a Comarca de
Cuiabá
-MT

que
, nos autos da
Recuperação Judicial instaurada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
e
OUTROS
(Grupo LFPEC)
,
reconheceu a
essencialidade dos

bens imóveis
listados
no plano de recuperação
, sob
os seguintes fundamentos:

Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, brasileiro, casado, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18; ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, brasileira, casada, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881- 49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF PEC MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000; LF PECUARIA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000; LF PECUARIA PARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona
Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000; LF LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970; LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e, LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – em conjunto denominados GRUPO LFPEC.

O Grupo LFPEC, narra que atua no segmento de atividades agropecuárias sendo entusiasta da utilização de tecnologia de irrigação sustentável, agricultura regenerativa e uso de insumos biológicos na exploração de suas atividades.

Afirma que teve crescimento vertiginoso ao longo da última década, notadamente entre os anos de 2018 e 2021, nos quais teve desenvolvimento robusto ao focar em reestruturação administrativa (implantação de sistemas de gestão e controladoria, realização de auditoria dos balanços), o que lhe possibilitou a exploração da atividade rural de modo mais sustentável.

Alega que a expansão, contudo, não se limitou ao Grupo LFPEC: todo o grupo, incluindo-se os produtores rurais (pessoas físicas), ora devedoras passou por expansão de suas operações entre os anos de 2018 e 2021, mediante a implementação de visão societária focada na capitação profissional de recursos e monitoramento de gado.

Asseveram que na atual estrutura societária, as devedoras LFPEC-MT, LFPEC-BA e LFPEC-PA se dedicam a exploração da pecuária e agricultura, enquanto as Requerentes LF LOG e LF CARNES exploram atividades no segmento de transporte de gados e cereais, comércio de animais para abate e intermediação de compra e venda de animais, grãos e insumos, respectivamente.

Esclarece que a atividade agropecuária desenvolvida pelo Grupo LFPEC consiste em uma unidade de negócio familiar, mediante a utilização dos esforços e estrutura conjunta de todas as empresas do grupo.

Ampara a pretensão no advento da pandemia da Covid-19
, que trouxe imensos desafios para a montagem, manutenção e ampliação de toda a estrutura utilizada pelo Grupo,
e que mesmo antes da pandemia, as operações do Grupo foram impactadas com os adventos do mercado interno
, como desvalorização da pecuária,
volatilidade de taxas de juros e encargos, e excesso de chuvas no segundo semestre de 2020 estendeu-se até o 1º trimestre de 2021, o que comprometeu o desenvolvimento das atividades.

Com essas considerações, argumenta que a recuperação judicial é apresentada como alternativa para reestruturar passivos e assegurar a manutenção da atividade, empregos e contribuições à economia local.

Assim requer o deferimento do processamento da presente recuperação judicial.

Atribuiu à causa o valor de R$ R$ 193.930.342,15 (cento e noventa e três milhões e novecentos e trinta mil e trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos).

A petição veio acompanhada de documentos digitalizados.

A decisão interlocutória proferida ao Id. 181825828 deferiu o pedido de tutela de urgência e, por consequência, antecipou os efeitos do período de blindagem, e determinou a realização da constatação prévia.

O laudo fora colacionado ao Id. 185612232.

Os autos vieram conclusos para decisão.

[...]

V – ESSENCIALIDADE DE BENS

Sabe-se que crédito fiduciário, conforme estabelece o art. 49, § 3º da lei 11.101/2005, não é sujeito à recuperação judicial e, portanto, não é atingido pelo período de blindagem.

Contudo, conforme bem pontua o jurista brasileiro Marcelo Barbosa
Sacramone
, “embora as execuções de créditos extraconcursais prossigam normalmente, com a possibilidade de atos de constrição sobre o patrimônio do devedor,
os bens de capital essenciais, na hipótese de créditos do art. 49, §§ 3º e 4º, não poderão ser retirados durante o período
”. E continua:

Nesse caso,
ainda que ocorra o inadimplemento do devedor em relação aos créditos não sujeitos do art. 49, § 3º, referidos credores não poderão fazer a constrição do próprio ativo
. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, apesar de não ter seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial e de modo a prevalecer seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não poderá retirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

No mesmo sentido, a jurisprudência destaca: “os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de
bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

No caso ora em apreciação, o GRUPO LFPEC, em sua petição inicial, pleiteou pela declaração de bens de capital essenciais à manutenção das atividades empresariais, uma vez que “os devedores correrão o risco de ter o seu patrimônio esvaziado para pagamento do respectivo crédito, em detrimento de toda a coletividade de credores que ainda deverá aguardar para receber seus créditos”.

Em sede de constatação prévia, o profissional designado, de forma inicial, explicitou que “entende-se como essencial todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades normais da empresa. Nesse sentido, incluem-se, por exemplo, máquinas e equipamentos indispensáveis à produção, instalações essenciais, veículos fundamentais para operações logísticas, entre outros bens diretamente relacionados ao funcionamento regular do negócio. A atividade rural compreende a exploração de práticas como agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura, entre outras”.

Neste contexto, o constatador, em seu laudo, enfatizou que:

Os bens essenciais à atividade rural são aqueles indispensáveis para a manutenção da produção, como veículos de transporte, geradores, silos,
colheitadeiras, tratores, fabricas de ração, aviões agrícolas entre outros.

Algumas despesas que podem ser classificadas como custos de custeio e investimento para a atividade rural incluem: computador, telefone, fax, combustíveis, lubrificantes, salários, aluguéis, arrendamentos, ferramentas e utensílios. Incluem-se como essenciais, também, os produtos estocados nas fazendas destinados à alimentação do rebanho, assim como os insumos utilizados para o plantio, correção do solo e aplicação de herbicidas. Incluem-se, ainda, os venenos e vacinas empregados no controle de pragas e doenças que afetam o rebanho, as pastagens e as lavouras. Na declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), os bens utilizados na produção devem ser informados na ficha específica de Atividade Rural, que no presente caso estão relacionados no ID 181456033, a partir da página Pág. 45.
Os requerentes têm como atividade principal a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária. Essa informação reforça a relevância de bens indispensáveis às suas operações, dado que a continuidade de suas atividades depende diretamente da manutenção de sua frota de veículos e de outros recursos
logísticos essenciais. No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes.

Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes. Esses processos envolvem alguns dos bens relacionados no ID 181456402. Tratando-se de imóveis rurais, tratores, colheitadeiras, benfeitorias, insumos e implementos utilizados diretamente nas operações dos Requerentes, entende-se que tais bens configuram-se como essenciais para a continuidade das atividades.

É possível verificar, assim, que o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial.

Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe
, porquanto a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.
Tornando-se, assim, vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29
.

VI – DISPOSITIVO

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO o PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob
o nº 20.968.189/0001-18; ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040- 400; LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF PEC MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000; LF PECUARIA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000; LF PECUARIA PARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000; LF LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970; LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e, LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 –
integrantes do GRUPO LFPEC, de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial
, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail contato@inlege.com.br, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, FIXO a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se
em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou
falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou
obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLARO que as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

VII – DETERMINO que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

VIII - COMUNIQUE-SE ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X - EXPEÇA-SE EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE o devedor para, no prazo e 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda
Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória, DECLARO a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV - DETERMINO a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial.

[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
275232859
), a Instituição Financeira agravante sustenta a seguinte tese:

Exclusão dos imóveis
de Matrícula
n
.
º
13.342 e 13.343, do Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá
,
d
a proteção d
o
Stay

Period

do art.
6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005

Os agravados
, por sua vez,
peticionaram (ID.
275679856
)
postulando
pelo

indeferimento
do
efeito suspensivo recursal
requerido pelo Banco agravante.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
276082896
proferida por este Relator.

Em sequência, o
s recorridos apresenta
ra
m contraminuta recursal (ID.
279173353
) na qual rebatem as alegações do Banco agravante.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, emitiu Parecer (ID.
285396891
)
manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme
ID.

186440432
dos autos de origem, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID.
275382359
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO RIBEIR
Ã
O PRETO S/A

AGRAVADO(S):

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO

E OUTROS (GRUPO LFPEC)

AUTOS DE ORIGEM
:
1002602-64.2025.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
da

1
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
-MT

que
, nos autos da
Recuperação Judicial instaurada
pelo grupo recuperando ora agravado,
reconheceu a essencialidade dos bens imóveis
,
listados no plano de recuperação
judicial, proibindo
pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre es
s
es bens
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os bens
móveis e imóveis
indicados no laudo de constatação prévia (ID. 185612232) são diretamente empregados nas atividades empresariais do Grupo LFPEC e, por isso, revestem-se de caráter essencial, cuja ausência comprometeria de forma grave a continuidade das operações.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco agravante.

1.
Exclusão dos imóveis de Matrícula n.º 13.342 e 13.343, do Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, da proteção do
Stay

Period

do art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005

O Banco agravante sustenta que
, dentre os bens listados no plano de recuperação judicial, os
imóveis de
matrículas
n.º
13.342 e 13.343
são
objetos de alienação fiduciária

d
a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
n.º
519/2023, a qual também contava com
semoventes (
23.535
arrobas de gado bovino) como garantia.

Alega que os referidos imóveis
são terrenos urbanos vazios, sem qualquer utilização efetiva até o momento.

Destaca que n
ão há construção ou atividade empresarial instalada nesses imóveis.

Ademais, a
ssevera que a alegada destinação futura,
sustentada pelo
grupo recuperando agravado,
não configura essencialidade.

Isso porque,
segundo o Banco agravante,
a
suposta
alegação de
implantação de “posto de apoio administrativo para motoristas”
, nos supracitados imóveis,
é mera intenção futura.

Assim, argumenta que a
atividade empresarial do grupo recuperando sempre foi exercida sem tais estruturas.

Portanto,
aduz que esses imóveis
não são indispensáveis à atividade-fim (agropecuária e transporte rodoviário de cargas)
do grupo recuperando.

Ness
e
sentido, ressalta o teor
do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005
e assevera que s
ó os “bens de capital essenciais à atividade empresarial” estão protegidos durante o
stay

period
.

Cita o REsp 1.758.746/GO – STJ, segundo o qual bem de capital deve ser objetivamente necessário ao processo produtivo.

Desse modo, argumenta que
os
imóveis em discussão
não se enquadram nessa definição.

Destaca, ainda, que
n
ão há prova
s
de que o
grupo recuperando
realmente pretende implementar o
aludido
“posto de apoio”.

Desse modo, a
rgumenta que i
nexistem evidências nos autos da
necessidade concreta dessa estrutura.

Aduz
, assim,
que se trata
de manobra para blindagem indevida de patrimônio com base na recuperação judicial.

Sustenta, também, indícios de má-fé e conduta fraudulenta por parte do
grupo recuperando, pois, segundo o Banco agravante, o

a
gravado já alienou
, indevidamente,
os
semoventes que estavam em garantia fiduciária
da mencionada Cédula de Produto Rural n.º
519/2023, o que fez com que o
ora
recorrente iniciasse
o

procedimento extrajudicial de execução das garantias imóveis junto ao 7º Ofício de

Registro de Imóveis de Cuiabá, nos termos da Lei
n.º
9.514/9.

Sobre os fatos, assevera
que o
s bois foram abatidos sem anuência do credor, descumprindo a fidúcia.

Ressalta que t
ais fatos ensejaram
, inclusive,
a abertura de Inquérito Policial (nº 1501652-45.2024.8.26.0322) por possível
a
propriação indébita (art. 168 do CP)
e e
stelionato (art. 171, §2º, I e II do CP)
.

Aduz
que tal conduta demonstra má-fé e risco real à efetividade da garantia sobre os imóveis
em questão
.

Destaca que,
em relação ao referido procedimento extrajudicial de execução das garantias imóveis,
a
pesar d
o agravado ter sido
devidamente intimado para purgação da

mora, deixou transcorrer o prazo sem efetuar pagamento algum, pelo que

houve a devida consolidação da propriedade em favor do
Banco a
gravante, em 07 de fevereiro

de 2025
.

Desse modo
, o Banco agravante postula pela reforma da decisão objurgada para excluir os imóveis de
matrículas n
.
º 13.342 e 13.343
, do
7º CRI de Cuiabá/M
T, da proteção do
stay

period
, para
que possa prosseguir
com a
execução extrajudicial dos
re
feridos bens.

O grupo recuperando agravado, por sua vez,

sustenta que os bens imóveis
em discussão são essenciais, pois efetivamente usados pelo Grupo LFPEC.

Nesse sentido, alegam que u
m dos imóveis já funciona como ponto de apoio da transportadora LF LOG
e o
outro está em fase de construção da sede
administrativa, conforme fotos e vídeo
que junt
ou com a contraminuta recursal.

Ademais, o agravado assevera que sua atividade empresarial é abrangente, pois
a
tua não apenas no setor agropecuário, mas também em
t
ransporte de gado e grãos;
c
omércio de animais para abate
e i
ntermediação de insumos agropecuários.

Destacam, ainda, que o no
laudo de constatação prévia (ID. 185612232)
, o
perito nomeado constatou que os imóveis exercem função essencial à atividade empresarial
e que s
ua retirada comprometeria gravemente a continuidade das operações do grupo.

Assim, ressalta a necessidade de se aplicar o art. 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, para que,
d
urante o
stay

period
,
seja
vedado o arresto ou a retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor
.

Assevera que a
proteção é justificada pela necessidade de preservar a empresa e assegurar sua função social, nos termos do art. 47 da LRF.

Aduz, também, que o
agravante tenta desviar o foco da controvérsia, imputando má-fé ao grupo recuperando com base em fatos alheios à lide
, a exemplo do
inquérito policial por suposta alienação de semoventes.

Desse modo, entendem pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
r
essalta que a essencialidade foi tecnicamente reconhecida por profissional nomeado nos autos da recuperação judicial.

Destaca que t
al profissional apontou que os imóveis são necessários ao funcionamento das atividades empresariais do grupo devedor.

Assevera que a
medida visa
efetivar o princípio da preservação da função social da empresa, ou seja, a preservação d
a fonte produtiva,
d
os empregos e
d
os interesses dos credores, conforme determina o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Cita entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
e de Tribunais Estaduais segundo o qual a declaração de essencialidade de bens, mesmo gravados com cláusula de alienação fiduciária, é competência exclusiva do juízo da recuperação
judicial.

Assim, r
essalta
que não há qualquer ilegalidade ou excesso na decisão que reconheceu a essencialidade dos bens
e que a
decisão
objurgada
se encontra
devidamente fundamentada e amparada por elementos técnicos e fáticos constantes dos autos.

Por conseguinte, o Ministério Público Estadual opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No tocante
à
essencialidade dos bens,
sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam
, como regra,
aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 3º
, primeira parte, da Lei nº 11.101/05, essa regra pode vir a ser excepcionada
quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa
recuperanda
, conforme se depreende
da parte final do referido dispositivo legal
, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art. 47
, da mencionada lei
. Vejamos:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

[...]

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

[...] [grifo nosso]

Depreende-se, então, que, para
a
aplicação da exceção à regra, é imprescindível a
demonstração
do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda
.

No presente caso, verifica-se que
o
Juízo
de origem considerou
essenciais os bens listados no laudo de constatação
, por serem
bens

empregados diretamente na atividade empresarial
, nestes termos:

[...]

É possível verificar, assim, que
o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial
. Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe, porquanto
a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial
, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Tornando-se, assim, vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29
.

[...]
(ID. 186255847)
[grifo nosso]

Para elucidar, cita-se os seguintes trechos do
laudo de constatação prévia:

[...]

Os requerentes têm como atividade principal
a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho;
transporte rodoviário de cargas
, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária.

[...]

No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes
.

Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes.

[...] (
ID. 185612232, p. 26-27) [grifo nosso]

Sob esse contexto, malgrado os
argumentos lançados
pelo Banco agravante,
no tocante
à
atividade principal do Agravado e
à
atividade subsidiária
, entendo que
,

ao menos neste momento
processual
,
não se releva
suficiente para

desconstituir a conclusão alcançada pelo Administrador Judicial, notadamente
pelo
responsável técnico e administrador judicial terem
vistoriado os bens,
in loco
,
e entendido pela essencialidade dos bens listados a fim de viabilizar o soerguimento d
o grupo
recuperand
o
(ID.
185612232 - Pág. 27
)
.

Outrossim, é
cediço que
compete ao
J
uízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
,
desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade, o que, conforme asseverado, assim foi feito pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido, é farta a
recente
jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)
”

(
TJMT, AI
1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
publicado
no DJE 13/03/2024)

[grifo nosso]

De igual maneira tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)
[grifo nosso]

É mister registrar que os
imóveis
tidos como essenciais
,
a priori
,

se enquadram no conceito de bens de capital, porquanto
trata-se
de
be
ns
utilizado
s
no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência
.

Neste sentido é entendimento da jurisprudência caseira, consubstanciada
nos julgados
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte
final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o
bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência
.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

(
TJMT, AI
1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[grifo nosso]

Ademais, assevera-se que
a matéria ainda não foi devidamente enfrentada pelo Juízo de Primeira Instância, no que tange à insurgência do Banco agravante, uma vez que o agravado apresenta documentos probatórios, inclusive em vídeo,
denotando, a princípio
, que os bens imóveis em debate efetivamente se destinam à estruturação de atividades auxiliares e logísticas do Grupo LFPEC
, com destaque para o suporte à operação de transporte, por meio da transportadora LF LOG, e à centralização administrativa da empresa.

Assim, o enfrentamento exauriente da matéria
neste agravo de instrumento
,
que demanda
produção e análise de provas a confirmar ou não os vídeos e fotos juntados
pelo grupo recuperando,
resultaria, considerando o
contexto fático e probatório apresentado, em
supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal
.

Diante disso,
a discussão sobre a existência ou não de ocupação integral, construção concluída ou exploração econômica máxima dos imóveis não é, por si só, apta a infirmar
, nesta fase processual,
o reconhecimento
técnico e judicial da essencialidade
, sobretudo quando verificada
, por enquanto,
a sua vocação produtiva concreta já incorporada ao plano de recuperação e referendada por laudo
de constatação prévia com visita

in loco
.

Não se desconsidera a gravidade das alegações formuladas pelo
Banco
agravante quanto à alienação indevida de semoventes, tampouco a instauração de inquérito policial que investiga suposta prática de delitos patrimoniais. Todavia,
tais fatos, ainda não decididos na origem, não integram o objeto imediato do presente agravo
, que se restringe à verificação da regularidade da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens de capital à luz do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Reitera-se, por fim, que a possibilidade de exclusão de bem essencial à atividade do devedor, por conta de inadimplemento ou consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, somente pode ser analisada
, primeiramente,
com cognição exauriente
,
pelo juízo da recuperação,
especialmente quanto
à
discussão probatória a respeito de documentos que demonstrariam a essencialidade dos imóveis em questão,

pois o Juízo
a quo

compete
, inicialmente,
harmonizar os princípios da preservação da empresa e da segurança jurídica contratual — competência esta reiteradamente reconhecida
,
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
ao Juízo
da recuperação judicial,
conforme precedentes colacionados.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025